Tribunal: TJES
Processo: 5013259-82.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013259-82.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RECANTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
RECORRIDO: GERCELITA DA SILVA LOPES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5013259-82.2023.8.08.0030

Origem
: Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: RECANTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RECORRIDO
: GERCELITA DA SILVA LOPES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado, consoante o Enunciado n.º 92 do FONAJE.

Fundamentação sucinta, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. DIFERENÇA ENTRE O MONTANTE PAGO E O EFETIVAMENTE DEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.
Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação distribuída por GERCELITA DA SILVA LOPES, em face de RECANTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. No exórdio, alega a parte autora: a) que realizou a compra de um imóvel junto a empresa demandada; b) que a autora usou de recursos próprios e financiamento bancário para pagar o referido imóvel, totalizando o valor de R$ 229.000,00 (duzentos e vinte e nove mil reais), repassados a empresa requerida; c) que a requerida cobrou e recebeu valores indevidos que foram pagos pela requerente, calculando suas taxas em valor que não era o valor de fato do imóvel. Devido a isto, ingressou com a presente ação, requerendo a concessão de tutela de urgência de obrigação de fazer, indenização material e moral.”.

2.
A sentença, integrada pela decisão proferida em embargos de declaração (ID 14612911), julgou a ação parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento das seguintes quantias: a) a título de danos materiais, o valor de R$ 14.284,08 (quatorze mil, duzentos e oitenta e quatro reais e oito centavos); e b) a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Inconformada, a ré interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia recursal cinge-se a aferir eventual cobrança indevida no contrato de compra e venda de imóvel e, em caso afirmativo, se tal conduta é apta a configurar dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.

Preliminarmente, rejeita-se a alegação de nulidade de citação. Constata-se que a carta citatória (ID 14612880) foi endereçada à sede da requerida, localizada em edifício comercial. Nessa hipótese, conforme a regra do art. 248, § 4º, do CPC, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências. Cita-se precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
"O art. 248 , § 4º , do CPC determina que nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente."
(REsp n. 2.069.123/SP , relatora Ministra Nancy Andrighi , Terceira Turma, DJe de 9/10/2023).

5.
No mérito, o recurso comporta parcial provimento. Da análise do contrato de compra e venda (ID 14612871), verifica-se que o preço total do negócio foi de R$ 219.900,00 (cláusula 4). Desse montante, R$ 211.104,00 correspondiam ao valor da unidade imobiliária (cláusula 4.2), e o valor remanescente, equivalente a 4% do preço do imóvel, foi atribuído à taxa de corretagem. Observa-se, contudo, que a construtora cobrou da adquirente o valor de R$ 8.796,00 pela comissão, quando o correto, considerando o preço do imóvel (R$ 211.104,00), seria de R$ 8.444,16. Com este ajuste, o preço total devido do imóvel perfaz a quantia de R$ 219.548,16.

6.
A forma de pagamento foi assim convencionada: i) entrada de R$ 44.000,00, dividida em uma primeira parcela de R$ 30.000,00 e o restante em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais de R$ 583,00; e ii) o saldo remanescente de R$ 175.548,16, a ser pago por meio de financiamento bancário junto à Caixa Econômica Federal (CEF). Todavia, o contrato firmado com a CEF (ID 14612872, fl. 2) demonstra que foi repassado à construtora o montante de R$ 180.000,00 para fins de financiamento. Tal fato resultou em um saldo credor de R$ 4.451,84 em favor da compradora, visto que o valor financiado superou o saldo devedor. Esclarece-se, neste ponto, que a liquidação apresentada pela recorrida considerou, equivocadamente, que o repasse de R$ 229.000,00 pela CEF seria o valor do financiamento, quando, na realidade, o financiamento não cobriu integralmente o preço do imóvel, conforme discriminado nas cláusulas B4 e B6 do contrato, circunstância comum em negócios dessa natureza, nos quais o agente financeiro financia até 80% do valor do bem.

7.
Dessa forma, a sentença merece reparo quanto ao dano patrimonial. Restou caracterizada a cobrança indevida por parte da construtora, no valor de R$ 4.451,84, montante que deve ser restituído em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Assim, o valor devido à autora, a título de devolução, corresponde ao total de R$ 8.903,68 (oito mil, novecentos e três reais e sessenta e oito centavos).

8.
Ao final, entendo por afastar a condenação por danos morais, por se tratar de mera cobrança indevida, sem provas de que tenha afetado a esfera íntima da parte autora. Com efeito, a mera cobrança indevida, por si só, não é capaz de gerar dano à personalidade, consoante entendimento consolidado do STJ,
in verbis
:
“[...] 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a cobrança efetuada pela recorrida, ainda que indevida, não causou ao autor mais do que meros aborrecimentos da vida cotidiana, pois não houve inscrição indevida em cadastro de inadimplentes nem dificuldade para a celebração de outros negócios jurídicos. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.689.624/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021.)”. Por tais motivos, acolhe-se o recurso neste ponto para afastar a condenação em danos morais.

IV - DISPOSITIVO

9
. Pelo exposto, CONHEÇO do Recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para: a) adequar o valor da restituição por danos materiais para o montante de R$ 8.903,68 (oito mil, novecentos e três reais e sessenta e oito centavos), correspondente à devolução em dobro da quantia cobrada indevidamente, mantidos os consectários legais (juros e correção monetária) estabelecidos pelo Juízo de origem; b) afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. No mais, a sentença é mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

10.
Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recorrente (art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e Súmula n.º 6 das Turmas Recursais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)